Tribunal: STF
Processo: HC 244951
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Amilson Luiz de Almeida Junior contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 909.749/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de AMILSON LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1502346-43.2019.8.26.0272).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput [tráfico], c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 53):



    APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS. Preliminares. Inocorrência das nulidades aventadas. Sentença amplamente fundamentada. Denúncia que preenche os requisitos trazidos pelo art. 41, do CPP. Preliminares rejeitadas. Mérito. – Absolvição. Descabimento. Materialidade, autorias e destinação das drogas comprovadas. Fala dos agentes estatais firmes e coerentes. Validade – Depoimentos que se revestem de fé pública e que estão corroborados pelo conjunto probatório. Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os réus. Desnecessidade de comprovação de atos de comércio Crime de conteúdo variado. – Quadro probatório seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório. Aplicação do redutor. Inviabilidade. Enorme quantidade de entorpecentes apreendida, a revelar a dedicação dos acusados a atividades criminosas. Causa de aumento de pena satisfatoriamente demonstrada. Penas escorreitas. – Regime fechado mantido. – Recursos desprovidos.



    No presente mandamus, a defesa aduz, em síntese, que as provas são ilícitas uma vez que a busca pessoal foi realizada por guardas municipais e a busca domiciliar foi realizada sem autorização do paciente. No mais, assevera que o paciente faz jus ao tráfico privilegiado e que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.



    Pugna, em um primeiro momento, pela nulidade das provas, com a consequente absolvição do paciente. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado e a soltura do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    De plano, verifico que foi impetrado anteriormente perante esta Corte Superior o HC n. 880.325/SP (DJe de 9/2/2024), também em benefício do ora paciente, o qual apontava como ato coator o mesmo acórdão ora impugnado, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir, revelando-se, portanto, o presente mandamus mera reiteração.



    É “assente nesta eg. Corte que ‘Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto’ (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017)” (AgRg no HC n. 678.732/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021).



    No mesmo sentido: [...].



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 9 – grifei).  



    Neste habeas corpus, os impetrantes requerem:  



    Por todo o exposto, NO MERITO, A CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, é medida criteriosa que se impõe, após solicitadas as informações à d. Autoridade Coatora, caso Vossas Excelências entendam como necessária, diante das inclusas cópias das principais peças de todo o processado, seja acolhida a pretensão ora deduzida;



    1) declarando o ilegalidade dos atos executado pelos Guardas Municipais e pela violação de domicílio, que efetuaram e executaram desde o início o conjunto probatório, bem como, todos seus ato e provas dali decorrentes;



    2) seja imposta a nulidade processual insanável, conforme recente entendimento Jurisprudencial desta corte, impondo a Absolvição e extinção do feito, e consequente CONTRAMANDADO DE PRISÃO – ALVARÁ DE SOLTURA;



    3) Seja acolhido a Revogação da Prisão Preventiva, no fim de que possa, a paciente, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA/ CONTRAMANDADO DE PRISÃO, com espeque nos artigos 647 e 648, inciso VI, do CPP;



    4) Requer-se desse Colendo Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e, por conseguinte, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena e/ou a substituição da pena privativa de liberdade por Medidas Restritivas de Direitos. (doc. 1, p. 14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 909.749/SP (doc. 9). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator